Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747326-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM AGRAVADO: AMARILDO DIAS FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Fixação de Aluguel – Religação de Fornecimento de Água – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes em parte os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese, a irresignação da parte se dá em face da decisão que deferiu a tutela de urgência “para determinar a parte requerida o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel ocupado pelo autor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda, determino que a parte ré se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho possessório, garantindo ao autor a permanência no imóvel até a integral compensação ou indenização pelas benfeitorias realizadas. Até que se tenha a efetiva compensação, o valor do aluguel será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme laudo de avaliação de ID Num. 25302132, podendo a parte autora debitar do importe realizado a título de benfeitorias”. As razões recursais afirmam que a fixação do aluguel em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) se trata de apreciação extra petita, além de ser descabida a obrigação de restabelecimento do fornecimento de água entre os particulares. Pois bem. Primeiramente, afasto a alegação de decisão extra petita, porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte” (REsp 1263234 / TO). Na espécie, o pleito autoral afirma que o valor do aluguel, conforme pesquisa de mercado é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Assim, a fixação do valor do aluguel busca compensar o agravante pelo uso do imóvel, sendo decorrência lógica do deferimento da permanência do agravado no bem. Por outro lado, em relação ao restabelecimento do fornecimento de água, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a responsabilidade pelo serviço de água e esgoto possui natureza pessoal, cuja mudança de titularidade não possui relação com a propriedade do imóvel. Nesse sentido, entendo ser cabível a suspensão da decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de água pelo agravante particular ao menos até a apresentação de contrarrazões, momento em que poderão ser esclarecidas as dúvidas referentes à ausência de transferência de titularidade. Diante do exposto, RECEBO o recurso em seu duplo efeito, apenas a fim de obstar a obrigação de restabelecimento do fornecimento de água no imóvel ocupado pelo agravado, ao menos até a apresentação de contrarrazões. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator